Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715986-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO LUCIO CAMARA PIRES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRIO LÚCIO CÂMARA PIRES contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o contrato apresentado pelo banco apresenta numeração diversa do contrato discutido; 2) não houve comprovação de que o cartão de crédito disponibilizado foi utilizado; 3) o banco não apresentou o comprovante das transferências realizadas em sua conta; 4) deve ser compensado pelos danos morais sofridos, em razão dos descontos indevidos em sua única fonte de renda. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência da relação contratual com o Banco BMG, com a consequente declaração de nulidade do cartão de crédito consignado e ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, e que o réu seja condenado ao pagamento de compensação por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69265602). Contrarrazões apresentadas (ID 69266059). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que autor pretende: 1) a declaração de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado; 2) devolução em dobro das parcelas pagas; 3) a compensação por danos morais, no montante não inferior a R$ 10.000,00. Subsidiariamente, a conversão dos empréstimos efetuados por meio do cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados na data de emissão das cédulas de crédito bancário. Narra o autor que, em razão de dificuldades financeiras, procurou o Banco BMG para realização de empréstimo. Todavia, tempo depois, ao conferir o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário, verificou a existência de um desconto sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)”. Sustenta que entrou em contrato com o banco para saber o motivo e foi informado que o contrato realizado foi de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado comum. Afirma que nunca foi sua pretensão contratar essa modalidade de empréstimo. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial. Entendeu que estão presentes os requisitos de existência e de validade do contrato e que não ficou demonstrado vício de consentimento na sua celebração. Insurge-se o autor contra a sentença. Argumenta, em síntese, que jamais anuiu com a contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado e que o contrato apresentado pelo Banco BMG diverge do contrato questionado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) O BANCO BMG S.A., querendo, apresente: 1) o contrato referente à inclusão efetuada no sistema do INSS no dia 04/02/2017, já que o contrato apresentado, datado de 01/04/2016, foi excluído do sistema e novo contrato foi incluído, com aumento da margem reservada (ID 69265583, p. 7); 2) as cédulas de crédito bancário ou outro comprovante referente aos saques nos valores de R$ 884,99 (30/06/2016), R$ 2.698,99 (06/06/2016), R$ 451,99 (12/08/2016), R$ 812,51 (26/12/2017), R$ 192,00 (14/01/2019), R$ 556,35 (14/01/2019), R$ 186,03 (20/12/2019) e R$ 104,00 (25/09/2019); 3) a discriminação dos áudios acostados no processo, com indicação de qual áudio corresponde cada contratação; 4) comprovante de que o cartão questionado foi encaminhado ao endereço do autor. 2) MÁRIO LÚCIO, querendo, apresente: o extrato bancário da conta que foi indicada para os depósitos dos saques (Banco Itaú Unibanco) referentes aos meses 06 e 08/2016, 12/2017, 01, 09 e 12/2019. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator